Tribunal: TJBA
Processo: 8071253-20.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8071253-20.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSIMEIRE DE BRITO ALVES OLIVEIRA Advogado(s): CARINE SANTANA DE SOUZA VIDAL DE MORAES, PATRICIA SILVA BEZERRA, EDMUNDO WALLY AFONSO OLIVEIRA, MOYSES FAROUK DA SILVA REIS APELADO: BANCO ITAU SA Advogado(s):ANTONIO BRAZ DA SILVA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA DA TAXA DIÁRIA. ABUSIVIDADE PARCIAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta em ação revisional de contrato bancário, na qual se discutiu, em primeiro grau, a alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios e a legalidade da capitalização diária de juros. A sentença julgou improcedentes os pedidos. Em sede recursal, a parte autora suscitou, além das matérias apreciadas na origem, questões relativas ao seguro proteção financeira, ao registro de contrato, ao IOF e aos acessórios, bem como reiterou a revisão dos encargos contratuais e pleiteou indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. Há as seguintes questões em discussão: (i) saber se é possível o conhecimento das insurgências relativas ao seguro proteção financeira, ao registro de contrato, ao IOF e aos acessórios, suscitadas apenas em grau recursal; (ii) saber se há abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada; (iii) saber se é válida a capitalização diária de juros sem a indicação da taxa diária; (iv) saber se a abusividade reconhecida descaracteriza a mora; (v) saber se é cabível indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. As insurgências relativas ao seguro proteção financeira, ao registro de contrato, ao IOF e aos acessórios configuram inovação recursal, por não terem sido deduzidas na fase de conhecimento, o que impede seu exame, sob pena de supressão de instância. 4. Mantém-se a gratuidade de justiça, pois inexistem elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência financeira da parte beneficiária. 5. A taxa de juros remuneratórios pactuada revela-se inferior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza no período da contratação, inexistindo abusividade a justificar sua revisão. 6. A capitalização diária de juros, embora prevista contratualmente, é abusiva pela ausência de informação clara acerca da taxa diária aplicada, em afronta ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor, sendo admissível apenas a capitalização mensal dos juros remuneratórios. 7. O reconhecimento da abusividade da capitalização diária descaracteriza a mora contratual. 8. Inexistem elementos que caracterizem dano moral, tratando-se de mero dissabor decorrente de relação contratual. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido parcialmente e parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. É vedado o conhecimento de matérias suscitadas apenas em grau recursal, por caracterizarem inovação recursal. 2. Não é abusiva a taxa de juros remuneratórios inferior à média de mercado. 3. É abusiva a capitalização diária de juros quando ausente a indicação da taxa diária, admitindo-se apenas a capitalização mensal. 4. O reconhecimento de abusividade nos encargos da normalidade descaracteriza a mora. 5. A revisão contratual, por si só, não enseja indenização por dano moral.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 98; CDC, arts. 6º, III e V, 46 e 52; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp nº 973.827/RS, Segunda Seção; STJ, AgInt no REsp nº 2.024.575/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.04.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.914.532/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.12.2021; STJ, REsp nº 1.058.114/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 12.08.2009. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8071253-20.2025.8.05.0001, em que figura como Apelante Josimeire de Brito Alves Oliveira e Apelado Banco Itaú S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer parcialmente do recurso e dar-lhe parcial provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator